Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-98.2019.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE.
I – Ainda que a palavra da vítima, nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, revista-se de especial credibilidade, para ensejar a condenação do réu, deve ser firme e segura e estar aliada a outros elementos probatórios. Sendo contraditória e refutada pelas declarações de duas testemunhas, a absolvição do réu é medida que se impõe-se.
II – Recurso conhecido e provido.